Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-54.2021.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002781-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.495.621-99 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002781-54.2021.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): LUZIA OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de prescrição considerando que é de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, ainda mais quando devidamente impugnadas pelo promovente.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ante a comprovação da origem do débito mediante a juntada de faturas e relatório de chamadas, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO.

JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento 139,56 (cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito.

Transitada esta em julgado,
ARQUIVE-SE
o feito, depois de observadas as formalidades legais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo para comprovar a relação jurídica entre as partes, neste sentido é ilegítima a cobrança do débito em questão.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de prescrição e impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte promovida porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em junho/2017, o extrato juntado indica que a consulta fora realizada em 08/02/2021, tendo a ação sido proposta em 05/10/2021 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, apenas documentos unilaterais consubstanciados em relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, já que os documentos juntados não são suficientes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas consubstanciadas em documentos unilaterais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 139,56 (cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021